Tribunal: TJSP
Processo: 2135591-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c indenização por danos morais– Cartão de crédito- Cobrança de tarifas- Ausência de desbloqueio- Informação clara à consumidora de que os encargos só teriam incidência na hipótese de desbloqueio do plástico- Tutela de urgência- Requisitos- Verificação:

– Elementos dos autos que corroboram a alegação autoral de inexigibilidade do débito inscrito

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c indenização por danos morais– Cartão de crédito- Cobrança de tarifas- Ausência de desbloqueio- Informação clara à consumidora de que os encargos só teriam incidência na hipótese de desbloqueio do plástico- Tutela de urgência- Requisitos- Verificação:

– Elementos dos autos que corroboram a alegação autoral de inexigibilidade do débito inscrito junto ao rol de maus pagadores– Caracterizada a probabilidade do direito- Risco de dano irreparável– Ocorrência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela requerida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.